Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E POSTULATÓRIA. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROTESTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO EFETUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em relação à ausência de capacidade postulatória e processual sustentada pela parte agravada em sede de contrarrazões, verifica-se que não merece prosperar, tendo em conta que, não obstante a pluralidade de estabelecimentos com CNPJ próprios, para efeito civil, a sociedade empresária constitui pessoa jurídica única, sendo considerada estabelecimentos autônomos apenas para fins fiscais. 1.1. Dessa forma, embora a filial tenha sua situação cadastral como “Baixada”, conforme disposto no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral disposta nos autos, a extinção dos estabelecimentos da sociedade empresária não mitiga a capacidade desta de questionar o crédito constituído contra a filial extinta. 1.2. Portanto, restando presentes nos autos a procuração outorgada pela parte autora/agravante ao seu advogado e a comprovação de que a filial extinta integrava a sociedade empresária recorrente, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Preliminar afastada.

2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, além dos argumentos sustentados na inicial não evidenciarem razões que justifiquem, nessa fase processual, o pretendido cancelamento dos protestos apresentados pela parte ré/agravada, já que não apresentado alegação fática ou jurídica apta a justificar a inexigibilidade da dívida levada a protesto, também não restou comprovado que houve o depósito do valor equivalente do título protestado ou à prestação de caução idônea.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.